Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733717-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO SOUZA CAMPOS APELADO: RAPHAEL LUIZ CORREIA DE LIMA DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO SOUZA CAMPOS contra a sentença (ID 58406677) proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, que o condenou á pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, substituído por uma pena restritiva de direitos, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, bem como ao pagamento de reparação mínima a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, combinados com o 141, § 2o, todos do Código Penal. A Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, salientou que não houve comprovação do recolhimento das custas de interposição da apelação, em descumprimento ao artigo 806 do Código de Processo Penal. Assiste-lhe razão. Por conseguinte, determino ao apelante que comprove o recolhimento das custas, contemporâneo à interposição do recurso, em 5 (cinco) dias. Caso não tenha ocorrido o recolhimento, no mesmo prazo, recolha em dobro o valor, nos termos do 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR